Tribunal: TJMT
Processo: 0052797-90.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0052797-90.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação que se encontrava sobrestado (decisão constante do ID 107938950 – pag. 05/08), tramitando na forma física e foi convertido para a forma virtual.
Retornem, pois, ao sobrestamento, até o julgamento do tema 264 do STF.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora